Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709767-31.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS APELADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento em apelação cível interposto pela Autora LUANA SANTOS DE FREITAS em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, ante a decisão desta Relatoria que não conheceu da apelação e, por conseguinte, negou-lhe seguimento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. Confira-se a decisão recorrida (ID 67180906): Cuida-se de Apelação Cível (ID 65968416) interposta por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS ante a Sentença (ID 65968414) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. A parte Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a questão havia sido debatida por meio de agravo de instrumento n. 0735122-61.2023.8.07.0000, que tramitou nesta Turma Cível, sob esta Relatoria, cujo julgamento manteve a decisão do Juízo de origem que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 65968397). Por conseguinte, a parte Autora recolheu as custas iniciais (ID 65968400). Assim, apesar da possibilidade de se rediscutir em qualquer momento processual a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o requerente deve comprovar a alteração de sua capacidade econômica desde o momento em que a questão foi debatida no processo, como requisito lógico para análise do pedido, o que não foi realizado nos presentes autos. Indeferi o pedido de gratuidade da justiça e determinei a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 99, § 7o e 1.007, § 4o, do CPC (ID 66136137). A Apelante juntou aos autos apenas o comprovante das custas iniciais do processo (ID 67154539), deixando de efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme determinado na decisão de ID 66136137. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Na sistemática processual civil são considerados pressupostos intrínsecos dos recursos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por outro lado, são denominados pressupostos extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Enquanto, o art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No caso em apreço a Apelante juntou a guia de custas iniciais, no valor de R$ 700,28 recolhido em 26/07/2024 (ID 65968400), já juntada aos autos no ID 65968401, quando do indeferimento da gratuidade da justiça, a fim de comprovar tal exigência, contudo, não efetuou o preparo recursal da presente apelação. Desse modo, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por lhe faltar requisito essencial, o recolhimento do preparo, por consequência, o seu não conhecimento é medida impositiva. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [grifos nossos]. Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT. A Autora interpôs agravo de instrumento (ID 68344282) em face da decisão monocrática de não conhecimento do recurso por deserção. Em suas razões recursais, ela alega que pelos documentos comprobatórios anexados aos autos, é inegável que a Agravante é considerada hipossuficiente financeiro nos termos da lei, por isso, faz jus à benesse da gratuidade de justiça. A Embargante requer: (i) o conhecimento do presente recurso, na medida em que ataca decisão interlocutória suscetível a causar a agravante lesão grave e de difícil reparação, estando satisfeitos todos os requisitos contidos no art. 1.017 do CPC; (ii) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça também no presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a sua atual situação de financeira da parte agravante, conforme amplamente demonstrado na presente peça recursal; (iii) a concessão da tutela antecipada recursal, com fulcro no art. 1.019, I do CPC para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. (iv) a imediata comunicação ao MM. Juízo a quo do deferimento da medida de urgência acima pleiteada, para que seja realizada as devidas diligências; e (v) ao final, que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para confirmar a liminar recursal É o relato necessário. DECIDO. Conforme já relatado, a Autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão monocrática de não conhecimento do recurso por deserção. Em suas razões recursais, ela alega que pelos documentos comprobatórios anexados aos autos, é inegável que a Agravante é considerada hipossuficiente financeiro nos termos da lei, por isso, faz jus à benesse da gratuidade de justiça. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC. O caráter exaustivo do catálogo da referida norma é naturalmente incompatível com interpretação tendente a lhe estender novas possibilidades, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Ademais, em fase recursal, incide as basilares regras de direito processual civil que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC. Cumpre acentuar que o agravo interno é recurso adequado em face de decisões monocráticas em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido, assim, para impugnar as decisões que não conhecem de recurso inadmissível. No presente caso, não se verifica incidência do princípio da fungibilidade recursal entre os recursos de agravos de instrumento e interno, pois seria necessário analisar os requisitos para sua adoção: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se impugnar a decisão judicial. Todavia, a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de não conhecimento do recurso desta Relatoria caracteriza erro inequivocamente grosseiro, tendo em vista que inexiste qualquer margem de dúvida razoável acerca de qual o instrumento recursal adequado ao caso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 1. De acordo com o art. 1.021, "caput", do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida. 2. Tratando-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada, revela-se evidente a impossibilidade de conhecimento dessa peça recursal, em razão da sua manifesta impropriedade e inadmissibilidade, consistindo, ainda, em erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Considerando o caráter manifestamente inadmissível do agravo interno, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1765775, 07070306620208070004, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023) [grifos nossos] Assim, é patente o não cabimento do presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015 e 1.021, caput, ambos do CPC, notadamente, quando se constata que a decisão agravada foi proferida por este Relator em decisão monocrática. Além disso, cabe ressaltar que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 11/11/2024 (ID 66136137), disponibilizada em 15/11/2024 (ID 66428695), tendo o decurso de prazo certificado em 26/11/2024 (ID 66665726). Em face da inércia da parte, em 11/12/2024, sobreveio decisão de não conhecimento do recurso em face da deserção. Portanto, a questão da gratuidade da justiça discutida no presente recurso já se encontra preclusa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta ausência de cabimento deste recurso. Julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025 11:25:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador